Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decisão recorrida somente tratou do pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido. A análise do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, incorreria em supressão de instância.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
5. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira
6. A agravante pretende a majoração dos alimentos, ao argumento de que houve alteração fática superveniente, caracterizada por incapacidade laboral total e permanente, conforme laudo médico datado de 04/08/2025. Todavia, tal documento não possui a força necessária para justificar a concessão de tutela provisória, medida de natureza excepcional. Além de se tratar de elemento probatório produzido unilateralmente, o relatório médico apresentado não informa que há incapacidade laboral total e permanente, mas apenas que a agravante não consegue desempenhar sua atividade laboral habitual (“vendedora em atacadista de vestuário”).
7. A análise da questão exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento, com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificar eventual incapacidade laboral e a necessidade da agravante, bem como a atual capacidade financeira do alimentante/agravado.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.